Tribunal: TJSP
Processo: 0001719-04.2015.8.26.0095
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
SEGURO HABITACIONAL – Ação proposta visando a cobertura securitária por danos físicos em imóveis financiados pelo Sistema Financeiro da Habitação – Causa de pedir reside nos vícios de natureza construtiva – Vícios internos - Cobertura securitária do risco inexistente – Improcedência da ação mantida – Recurso desprovido.